Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-23.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. MONTANTE. CPC. ADEQUAÇÃO. RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou procedente os embargos de terceiros para desconstituir a penhora realizada, porém condenou o embargante em custas processuais e honorários advocatícios.

2. Nos termos do art. 85, §2°, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 2.1. No caso dos autos, o valor fixado pelo Juízo de origem é inferior a 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa e, fosse caso, caberia ao apelado, vencedor que foi na demanda, questionar a incompatibilidade dos honorários com o dispositivo de regência.

3. No que diz respeito à responsabilidade pelos encargos de sucumbência, dita o princípio da causalidade que deve por eles responder a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. 3.1. No caso dos autos, a penhora recaiu sobre direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel, não abrangendo os direitos do credor fiduciário sobre o bem.

4. Recurso conhecido e não provido.